Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020708-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENZO KIRST ROMANI - CPF: 065.945.881-09 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), H. K. R. - CPF: 065.945.871-37 (RECORRENTE), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. PARTES EXCLUÍDAS. INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO AO INCAPAZ. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO
A
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Competência em razão da pessoa.
Os Juizados Especiais Cíveis não sãocompetentes para processar e julgar processos envolvendo
o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
(art. 8o da Lei no 9.099/95).

Sendo
a
parte

reclamante
é
incapaz
, o
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a demanda
.

Havendo

litisconsórcio

ativo
,
em
que
apenas
um dos
reclamantes
é
incapaz
,
a

extinção

sem

resolução
de
mérito
se
restringe

a

este
,
devendo
o
pleito

meritório
ser
analisado

em

relação

aos

demais

reclamantes

capazes
.

2.
Teoria da causa
madura
.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento
.

Não

estando
a causa
madura
para
julgamento
(art. 1.013, §3o, I, do CPC), o
feito

deve

retornar
à
origem
para regular
processamento
e
julgamento
de
mérito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020708-68.2023.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENZO KIRST ROMANI

Recorridos
:
DELTA AIR LINES INC e GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ENZO KIRST ROMANI e H. K. R.
ajuiz
aram
reclamação indenizatória em face de DELTA AIR LENIS INC e
GOL LINHAS AÉREAS
S.A
.

em razão de extravio de bagagem em viagem internacional.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

o

Juizado
Especial é
incompet
ente

em

virtude
de um dos
autores
ser
incapaz
. Por
isso
,
extinguiu
o
feito

sem

resolução
de
mérito
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a) o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito

tão

somente

em relação
ao

reclamante

incapaz
,
devendo
o
mérito
ser
analisado

em

relação

aos

demais

reclamantes
.
Requereu o provimento do recurso para julgar o mérito

em

relação

aos

demais

reclamantes

capazes
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência

em

razão
da
pessoa
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste
sentido
, o
artigo
8o da Lei
no
9.099/95,
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil.

No
presente

caso
,
sendo

incontroverso
que a
parte

reclamante
H. K. R. é
incapaz
,
este

juízo
se
torna

incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Todavia
, no
presente

caso
,
por
se
tratar
de um
litisconsórcio

ativo
,
em
que
apenas
um
reclamante
é
incapaz
,
a

extinção

sem

resolução
de
mérito
se
restringe

a

e
le
,
devendo
o
pleito

ser
analisado

em

relação

a
os
reclamantes

capazes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO EXTINTO POR RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DE MENOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES MAIORES E CAPAZES. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MENOR INCAPAZ. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE TURISTICO. CANCELAMENTO DE VOOS. REALOCAÇÃO EM NOVOS VOOS NO PRAZO SUPERIOR A 72 HORAS. OBEDIENCIA DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECLAMAÇÕES ADMINISTATIVAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença
que
extinguiu
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
de
menor

incapaz

fazer

parte
do polo
ativo
da
ação
. 2. O
juízo
a quo
não

agiu
com
acerto

ao

extinguir
a
ação

sem

análise
de
mérito
, pois
na

presente

demanda

contêm
partes
maiores
e
capazes

figurando
no polo
ativo
(
pais
do
menor
de
idade
).
Ademais
,
na

peça

impugnativa

houve

pedido
expresso de
desistência
da
ação

em

relação

menor
. 3.
Sentença

anulada
.
Aplicação
da
teoria
da causa
madura
,
nos

termos
do
artigo
1.013, § 3o, I, do Código de
Processo
Civil. 4.
A

extinção
do
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação

ao

reclamante
Gustavo Silva de Oliveira
deve
ser
decretada
, com
fundamento
no
artigo
8o, caput, c/c
artigo
51,
inciso
IV e § 1o, ambos da Lei no. 9.099/95. 5. Voos
inicialmente

contratados

cancelados
,
em

razão
da
recuperação
judicial da
empresa

aérea
AVIANCA.
Realocação
dos
passageiros

em

voos
da Companhia LATAM para
mesma
data e com
horários

similares

ao

inicialmente

contratado
,
possibilitando

os

consumidores
a
realizarem
a
viagem

contratada
. 6.
Ausência
de
comprovação
de
reclamação

administrativa
. 7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(TJ-MT 10005878920198110023 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 19/08/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENORES COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 8o LEI 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RELAÇÃO AOS MENORES - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na
seara
dos
Juizados

Especiais
é
inadmissível
que
o

incapaz

seja

parte
, a
teor
do que
dispõe
o
artigo
8, §1o, I, da Lei no 9.099/95. 2.
Extinção
do
processo
,
sem

julgamento
do
mérito
,
em

relação

aos

menores
,
por

incompetência
dos
Juizados

Especiais
para
julgar
causa
envolvendo

incapazes
. 3. A Lei n. 14.034, de 05 de
agosto
de 2020, que
regulamenta

a

indenização

por

danos

morais

decorrente
de
falha

na

execução
do
contrato
de
transporte
,
aplicável
à
espécie
,
preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste

caso
,
ainda
que
reconhecida
a
falha

na

prestação
do
serviço
. 4. In
casu
,
restou

devidamente

configurado
o
dano
moral
em

virtude
de
toda
a
situação

excepcional
a qual
os

reclamantes

foram

indevidamente

submetidas
,
conforme

comprovado

nos
autos. 5. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
parte

recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 6. O
dano
material
restou

devidamente

comprovado

nos
autos,
fazendo
jus
os

reclamantes
a
sua

devida

restituição

conforme

determinado

em

sentença
. 7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1000180-17.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/05/2022,
publicado
no DJE 16/05/2022).

Portanto
,
a

incompetência
para
processar
e
julgar
o feito
se
restringe

ao

reclamante

incapaz
,
devendo
o
mérito
ser
analisado

em

relação

aos

demais

reclamantes
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda
está
pendente de citação
e demais atos
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar

em parte
a sentença objurgada
, para que
a extinção
do processo
,

sem resolução de
mérito
,

opere seus efeitos apenas em relação a
o menor H. K. R,
determinando
o retorno d
os autos ao
juízo de origem
para o regular trâmite processual quan
t
o aos demais reclamantes capazes.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024